Tribunal: TJDFT
Processo: 0729682-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à parte embargante oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado em impugnação aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora